Tribunal: TJBA
Processo: 8046947-24.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046947-24.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: FERNANDO ANTONIO DA SILVA PEREIRA

Advogado(s)
:
IGO VINICIUS MOREIRA GOMES OLIVEIRA, ADAILTON DA PAIXAO DE CERQUEIRA

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO PUNITIVA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA DEMONSTRADOS. RECURSO PROVIDO.

A tutela de urgência deve ser concedida quando demonstrados a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, conforme o artigo 300 do CPC.

No caso, decorreram mais de seis anos entre a instauração do Processo de Tomada de Contas Especial e o seu julgamento, excedendo o limite previsto na Lei Estadual nº 12.209/2011 e na Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (Lei Complementar nº 005/1991).

O entendimento consolidado do TJBA reconhece a incidência da prescrição intercorrente nos processos administrativos sancionadores, especialmente quando há inércia da Administração em julgar prestações de contas dentro dos prazos legais.

Ademais, a Resolução TCE/BA nº 000233/2021 poderia inviabilizar a participação do Agravante nas eleições, caracterizando o
periculum in mora
.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8046947-24.2024.8.05.0000
em que figuram,
como
Agravante - FERNANDO ANTONIO DA SILVA PEREIRA
e,
como Agravad
o
s
- ESTADO DA BAHIA e TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
dar
provimento ao Agravo de Instrumento
,
reformando
a decisão
A
gravada
,
nos termos do voto da Relatora, j
ulgando, por conseguinte,

prejudicado
o Agravo Interno de nº
8046947-24.2024.8.05.0000.1.AgIntCiv
.

Salvador/BA

R/5